Tribunal: STF
Processo: HC 192247
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime do art. 224 do Código Penal. Impetração contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar. Incidência da Súmula nº 691/STF. Transcurso de prazo. Não acarretamento da revogação automática da prisão preventiva. Inexistência de ilegalidade. Writ do qual não se conhece.



    1. Incide no presente caso óbice ao conhecimento da ordem impetrada, nos termos da Súmula nº 691/STF.



    2. Não há flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, haja vista que o Plenário da Corte se posicionou no sentido de que o transcurso de prazo previsto no art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta a automática revogação da prisão preventiva penal (Suspensão de Liminar nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 15/10/20).



    3. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública. Elementos concretos. Precedentes.



    4. Não se conhece do writ.